Tribunal: TJMT
Processo: 1001556-98.2023.8.11.0012
Órgão julgador: ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-09-09
Data de publicação: 2024-09-13

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1001556-98.2023.8.11.0012
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Fornecimento de Energia Elétrica]
Relator:
Des(a).
ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, DES(A). SUZANA GUIMARAES RIBEIRO]

Parte(s):

[ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (RECORRENTE), KALLYL PALMEIRA MAIA - CPF: 061.903.104-27 (ADVOGADO), EDUARDO QUEIROGA ESTRELA MAIA PAIVA - CPF: 078.165.854-38 (ADVOGADO), ANDRE FERREIRA KUNSLER - CPF: 003.650.871-30 (RECORRIDO), KATRICE PEREIRA DA SILVA GOMES - CPF: 906.334.311-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
VOTO DO DR. ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR - RELATOR: Dou Parcial Provimento ao Recurso. DECLARAÇÃO DE VOTO DO DR. JOÃO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE - 1o VOGAL: Diante das várias tentativas administrativas, comprovadas nos autos, de resolução da questão, entendo que a questão ultrapassou o mero aborrecimento, tendo restado configurado o dano moral. No entanto, em atendimento aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, o quantum indenizatório deve ser minorado para R$ 2.000,00 (dois mil reais). DECLARAÇAO DE VOTO DA DRA. SUZANA GUIMARÃES RIBEIRO - 2a VOGAL: Acompanho o Relator POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E POR MAIORIA DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO, VENCIDO O PRIMEIRO VOGAL NO QUE SE REFERE AO VALOR INDENIZATÓRIO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO. RELAÇÃO DE CONSUMO. ENERGIA FOTOVOLTAICA. AUSÊNCIA DE COMPENSAÇÃO DE ENERGIA EM UNIDADE CONSUMIDORA PARTICIPANTE. NECESSIDADE DE COMPENSAÇÃO RECONHECIDA. MERA COBRANÇA. DANO MORAL INEXISTENTE. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Comprovado o pedido de compensação para unidade consumidora participante, deve a empresa ser responsabilizada à compensação.

2.
Condenação em danos morais afastada. Ausente elemento que indique o transbordo das raias patrimoniais.

3. Recurso conhecido e parcialmente provido.

R E L A T Ó R I O

Recurso inominado interposto por
ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
em face de sentença de parcial procedência que condenou a parte recorrente em danos materiais (R$ 1.356,00)
a indenização por danos morais no montante de R$ 4.000,00 (quatro mil reais).

Em suas razões, em síntese, defende que as compensações se deram de maneira regular e que não houve aumento desproporcional nos valores cobrados, mas sim um aumento de consumo.

Requer a reforma da sentença para julgar integralmente improcedentes os pedidos iniciais.

Contrarrazões pelo desprovimento.

É o relato do necessário.

V O T O R E L A T O R

Processo n.

1001556-98.2023.8.11.0012

Polo Ativo

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

Polo Passivo

ANDRE FERREIRA KUNSLER

Juiz Relator

Antônio Veloso Peleja Júnior

Colenda 2a Turma Recursal:

Presentes os pressupostos extrínsecos e intrínsecos.

Em síntese, o cerne da controvérsia reside na ausência de compensação do consumo de energia pela produção de energia por placas fotovoltaicas mediante solicitação administrativa pelo consumidor.

Destaca-se trecho da sentença recorrida:

A parte reclamante ajuizou a Ação, sob alegação que houve falha na prestação do serviço requerido junto a reclamada para que fosse disponibilizado o excedente da contratação de usina fotovoltaica entre os seus imóveis, causando prejuízo no valor de (R$ 1.356,00), requerendo a devolução do valor pago a maior diante da não disponibilização, bem como, indenização por danos morais.

Em contrapartida, a reclamada afirmou em contestação que atendeu a solicitação em agosto/2023, quando do pedido formulado.

Em análise aos fatos alegados e provas juntadas nos autos, verifico que a reclamante demonstrou os argumentos tratados na inicial, comprovando nos autos protocolos de atendimentos junto a promovida, nos termos alegados (ID 125419995, ID 125419996), o contrato da usina fotovoltaica (ID 125418488), a energia consumida e paga no imóvel UC 6/3384075-2 situada em Nova Xavantina (ID 125419991), bem como, que somente em agosto/2023 foi realizada a disponibilização requerida (ID 125420000), demonstrando desta forma, a falha na prestação do serviço.

Partindo desta premissa e em análise dos autos, observa-se que, em relação documentos juntados aos autos não há qualquer outra prova ou circunstância jurídica que possa fragilizar os fatos alegados na inicial.

Vale lembrar que, no presente caso, o ônus probatório pertence ao fornecedor dos serviços, visto que deve ser proporcionado ao consumidor a facilitação de prova de seus direitos (art. 6o, VIII, CDC).

Desse modo, pela insuficiência de provas por parte da promovida de que, aplicam-se as regras de hermenêutica, segundo as quais, nesses casos, decide-se em desfavor da parte que possui o encargo probatório, concluindo-se que efetivamente que houve falha na prestação de serviço.

Desta forma, a conduta ilícita encontra-se caracterizada.

[...]

No que concerne à reparação do dano, em se tratando de uma inquestionável relação de consumo, na qual a instituição (fornecedora), assume os riscos do seu negócio (fortuito interno), incide a responsabilidade civil objetiva, ou seja, aquela que prescinde a demonstração do elemento culpa, nos termos do artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor.

Logo, a conduta praticada pela parte reclamada provocou transtornos, aflição e angústia, na extensão suficiente para caracterizar o dano moral.

Assim, a falha na prestação do serviço, tem o condão de gerar o dano moral.

[...]

Posto isso, proponho julgar PARCIALMENTE procedentes os pedidos contidos na petição inicial, extinguindo o processo com resolução de mérito, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil, para:

1. Condenar a parte promovida pagar à parte promovente a quantia total de R$ 1.356,00 (hum mil, trezentos e cinquenta e seis reais) a título de título de danos materiais, corrigida monetariamente pelo INPC/IBGE, pro rata, a partir do efetivo prejuízo, cf. Súmula 43 do STJ), e juros da mora de 1% (um por cento) ao mês, sem capitalização, a partir da citação;

2. Condenar a parte reclamada a pagar à parte reclamante a quantia de R$4.000,00 (quatro mil reais) a título de danos morais, corrigida monetariamente pelo INPC/IBGE, pro rata, a partir desta data (Súmula 362 do STJ), e juros da mora de 1% (um por cento) ao mês, sem capitalização, a partir da citação por envolver ilícito contratual;

Pois bem. Em que pese a empresa alegue que houve o atendimento ao protocolo assim que realizado, a tese não se sustenta.

Denota-se que as faturas juntadas pela parte autora comprovam que não ocorreu a compensação, como também há comprovação que houve requerimento administrativo para unidade consumidora (id. 223074659 – protocolos n. 108476911, 117949676 e 118221758) cujo teor sequer fora mencionado pela parte recorrente, se bastando a alegar que a única solicitação foi realizada em junho/2023, sem que haja mínima contraprova quanto aos demais protocolos juntados.

Demais disso, o documento juntado pela empresa aponta que havia um crédito em energia de valor considerável a ser compensado, portanto, não há justificativa plausível para a não compensação.

Com essas razões, não merece reparos a sentença neste ponto.

Em outro norte, a falha na prestação de serviço que ensejaria a indenização por danos morais seria a negativação em órgãos de proteção ao crédito, ou ainda a demonstração de situação excepcional apta a gerar danos, como é o caso da suspensão do fornecimento, o que não ocorreu nos autos.

Deste modo, a mera cobrança é apenas aborrecimento da vida civil, não sendo capaz de gerar indenização. Nesse mesmo sentido:

RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO – CONTRATO DE SEGURO – PEDIDO DE CANCELAMENTO – COBRANÇAS INDEVIDAS – PLEITO DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO E DANO MORAL – SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA – DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DO DÉBITO E IMPROCEDÊNCIA DO DANO MORAL – INSURGÊNCIA DA PARTE PROMOVENTE – TESE DE FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO – AUSÊNCIA DE PAGAMENTO E RESTRIÇÃO DO NOME DO AUTOR – FATO CONSTITUTIVO – ÔNUS DO CONSUMIDOR – MERA COBRANÇA INDEVIDA – AUSÊNCIA DE PROVA DE VIOLAÇÃO A DIREITO DA PERSONALIDADE – MERO ABORRECIMENTO – AUSÊNCIA DE DANO MORAL – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. Dano moral é dor, sofrimento, angústia ou sensação dolorosa que, devido ao seu grau, deve ser indenizada. A mera cobrança indevida, sem prova da alegada restrição nos órgãos de proteção, por si só, não tem o condão de ensejar o pagamento de indenização por dano moral, quando ausentes outros elementos que comprovem os prejuízos advindos de tal cobrança, não passando o fato de mera cobrança e mero aborrecimento da vida civil. Não havendo comprovação da ocorrência de restrição nos órgãos de proteção, ônus do consumidor, por se tratar de fato constitutivo do direito, nos termos do artigo 373, I, do Código de Processo Civil, inviável o reconhecimento de indenização por dano moral. A declaração de inexistência de débito é suficiente para a restauração do “status quo ante”. Sentença mantida. Recurso desprovido. (TJ-MT - RI: 10131288420238110001, Relator: JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, Data de Julgamento: 23/10/2023, Segunda Turma Recursal, Data de Publicação: 30/10/2023)

ENERGIA ELÉTRICA – COBRANÇA INDEVIDA DE FATURA – FRAUDE NO SISTEMA DE MEDIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA – APURAÇÃO UNILATERAL PELA CONCESSIONÁRIA – ILEGALIDADE – PRECEDENTES DO STJ – INSUBSISTÊNCIA DA FATURA DE RECUPERAÇÃO DE CONSUMO – DANO MORAL – INOCORRÊNCIA – MERO ABORRECIMENTO – MERA COBRANÇA DE FATURA – AUSÊNCIA DE INSCRIÇÃO NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO – SENTENÇA MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

A mera cobrança de fatura indevida do consumidor não é suficiente para ensejar indenização por dano moral.

Transtornos e contratempos que o homem sofre no seu cotidiano, normais na vida de qualquer um, não são suscetíveis de reparação civil. (N.U 1060568-13.2022.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, Primeira Turma Recursal, Julgado em 25/09/2023, Publicado no DJE 29/09/2023)

Em face do exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto e
DOU-LHE

PARCIAL PROVIMENTO
tão-somente para afastar a condenação em indenização por danos morais, mantendo a sentença nos demais termos.

Sem sem honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento (artigo 55,
caput
, da Lei n. 9.099/95).

É como voto.

Juiz
ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/09/2024